Tribunal: TJPA
Processo: 0001267-60.2011.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001267-60.2011.8.14.0097

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JOSE RENALDO BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS CONDIÇÕES DURANTE PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO MESMO APÓS ULTRAPASSADO PRAZO LEGAL. VIABILIDADE.

RECURSO PROVIDO.

1. O descumprimento, ainda que parcial, das condições do sursis processual impede a declaração da extinção da punibilidade do beneficiário, porquanto a benesse pode ser revogada mesmo após o término do período de prova, desde que a quebra das obrigações tenha ocorrido durante a vigência do acordo, como se deu na espécie. Precedentes do STJ.

2. Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão extintiva da punibilidade do acusado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA que declarou extinta a punibilidade do acusado José Reinaldo Borges da Silva, considerando o decurso do prazo da suspensão condicional do processo sem revogação das medidas impostas, nos termos do art. 89, §5º, da Lei n. 9099/95 (ID 7017044).

O recorrente aduz que o réu descumpriu condição imposta durante o período de prova do “sursis processual”, o que implica na revogação automática do benefício, ressaltando que a decisão revogatória é meramente declaratória e pode ser proferida depois de expirado o prazo de prova, e que o mero decurso do prazo sem cumprimento integral do acordo não acarreta a extinção imediata da extinção da punibilidade. Nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da ação penal (ID 7017045).

O recorrido contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 7017048), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo provimento do recurso (ID 7128225).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

O recorrente insurge-se contra a decisão que declarou extinta a punibilidade do acusado em razão do decurso do prazo do “sursis processual” sem revogação das medidas impostas, nos termos do art. 89, §5º, da Lei n. 9099/95

Na espécie, o recorrido foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, §3º, do Código Penal, tendo o Ministério Público proposto a suspensão condicional do processo, aceita pelo acusado e homologada pelo juízo em audiência, ocasião em que foram estabelecidas condições para cumprimento pelo prazo de 2 (dois) anos, a saber: a) proibição de se ausentar da Comarca, por mais de 07 (sete) dias, sem prévia comunicação ao Juízo; b) apresentação pessoal e obrigatória em Juízo, trimestralmente, todos os dias 05 (cinco) de cada mês, para informar e justificar suas atividades; c) não frequentar bares, prostíbulo e estabelecimentos do gênero; d) não se envolver em crimes ou contravenções na condição de acusado. (ID 7017041, pág. 11).

Nada obstante, o acusado não cumpriu integralmente a obrigação de comparecimento trimestral em juízo, tendo se apresentado apenas 3 (três) vezes, conforme assinaturas lançadas no livro de frequência e certidão lavrada nos autos (ID 7017043, pág. 12-13), ensejando o pleito de revogação do benefício pelo Órgão Ministerial com fulcro no art. 89, § 4º, da Lei n. 9.099/95 (ID 7017044), com posterior decisão do juízo pela extinção da punibilidade (ID 7017044, pág. 4-6).

Destarte, “não tendo o réu cumprido todas condições propostas do sursis processual, resta claro que não era caso de declaração da extinção de sua punibilidade” (TJRS,
Apcrim 50004352620148210166
, relator Desembargador Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak).

Isso porque, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial representativo da controvérsia (Tema 920), fixou a tese no sentido de que “se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência” (
REsp n. 1.498.034/RS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), como se deu na espécie.

Portanto, “constatado o inadimplemento das obrigações que possibilitariam a extinção da punibilidade, não há óbice à revogação do sursis processual, ainda que em momento posterior ao término do período de prova, independente do cumprimento parcial do acordo” (STJ,
AgRg no RHC n. 182066/GO
, relatora Ministra Laurita Vaz), hipótese retratada nos autos.

Por fim, importa destacar que embora seja possível a revogação da suspensão condicional do processo em razão do descumprimento das condições impostas durante o período de prova, é necessário oportunizar a manifestação da defesa acerca do pedido formulado pelo Ministério Público, a fim de que possa justificar o suposto descumprimento antes da revogação do
sursis
processual, respeitando o devido processo legal.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida, afastando a extinção da punibilidade do recorrido e determinando que o juízo de origem oportunize ao acusado apresentar justificativa acerca do descumprimento da condição imposta, com deliberação posterior a respeito do pleito de revogação do benefício despenalizador, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024